Tribunal: TJDFT
Processo: 0712487-98.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO EM RAZÃO DA DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), verifica-se que o sentenciado tem em seu desfavor outras execuções penais, de modo que cabe ao Juízo das Execuções, após unificar as sanções impostas, estabelecer o regime de cumprimento de pena, bem como decidir acerca da progressão a regime mais brando e demais benesses da execução penal..
2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito se o recorrente é reincidente e a medida não se mostra socialmente recomendável.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.